Tribunal: TJDFT
Processo: 0701557-57.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. COISA JULGADA. AUSENTE INTERESSE RECURSAL. PMDF. INATIVIDADE. EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CESSAÇÃO. DECORRÊNCIA LEGAL. LEI VIGENTE NA OCASIÃO DA EXCLUSÃO. CONSELHO DE DISCIPLINA DA PMDF. APLICÁVEL A POLICIAIS EM INATIVIDADE. PREVISÃO LEGAL. ILEGALIDADE. INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Descabida a apreciação de razões recursais relativas a matérias objeto de apreciação em demanda anterior, sob o manto da coisa julgada, não sendo a presente via processual cabível para eventual modificação ou rescisão do anterior pronunciamento jurisdicional desfavorável à parte.

2. Inexiste interesse recursal a amparar pretensão recursal cuja finalidade já foi expressamente acolhida na sentença em favor da parte.

3. Posterior modificação do teor do artigo 23 da Lei no 10.486/02, em atenção ao tempus regit actum, não alcança situação fático-jurídica pretérita e já consolidada no tempo.

4. Não se vislumbra ilegalidade quanto à cessação dos proventos de aposentadoria recebidos por policial militar na inatividade por decorrer de expressa incidência da redação do artigo 23 da Lei no 10.486/02 vigente na ocasião do ato de sua exclusão da Corporação a bem da disciplina, afastando-se a pretensão de ressarcimento de valores.

5. Conforme artigos 1o, parágrafo único, e 2o, inciso I, alíneas b e c, da Lei no 6.477/1977, o Conselho de Disciplina da PMDF se aplica, ex officio, também às praças que se encontram em reserva remunerada ou reformados, incapazes de permanecer na situação de inatividade, em razão de eventual prática de conduta irregular ou que afete a honra pessoal, pundonor ou o decoro da classe.

6. Apelação parcialmente conhecida e não provida.